Tribunal: TJMT
Processo: 8010002-53.2013.8.11.0098
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010002-53.2013.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (RECORRENTE), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), HERMANN HENKE - CPF: 787.369.009-15 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), JHONATAN POLMER INFANTE PEREIRA - CPF: 046.791.381-14 (RECORRIDO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OFERTA DE MOTOCICLETA. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. EMPLACAMENTO E DOCUMENTOS COMO INCLUSOS. CONDUTA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER EM INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. TENTATIVAS INEXITOSAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório produzido nos autos revela a prática de conduta capaz de induzir o consumidor a erro mediante a
deficiência da propaganda apresentada para oferta de motocicleta em contraposição ao direito básico do consumidor de ter acesso à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (art. 6o, III, CDC).

2. A falha impõe o dever de indenizar.

3. Dano material decorrente da documentação e emplacamento do veículo, que, consoante as provas, a despesa estaria inclusa na aquisição.

4. Dano moral configurado ante as tentativas administrativas, de forma inexitosa.

5. Adequação do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO INOMINADO
interposto da parte requerida Motos Mato-Grosso Ltda.,

em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta
por
Jhonatan Polmer Infante Pereira.

Inicial
: O autor adquiriu motocicleta em virtude de propaganda veiculada no rádio na qual anunciava que taxas, licenciamento e emplacamento eram inclusos no preço do veículo, não obstante, posteriormente, esse anúncio não correspondeu à verdade e teve que arcar com as mencionadas despesas. Requer danos morais e materiais.

Contestação
: Defende que a motocicleta adquirida pelo autor, CG Titan 150, não estava na promoção, apenas os veículos FAN KS, BROS KS, CB 300R, NX FALCON
. Pugna pela improcedência do pleito inicial.

Sentença:
Procedência do pedido para condenar a ré em reparar os danos materiais (R$ 729,09) e morais (R$ 5.000,00).

Recurso inominado
pela requerida: Preliminares: Nomina “...não impugnação da prova específica...” (não houve impugnação da prova concernente à especificação das motos que estavam em promoção) e pede a “improcedência”. Mérito: inexistência de ato ilícito, pois não houve menção a emplacamento grátis. Inexistência de danos morais ou materiais

Provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A preliminar da não impugnação da prova específica é, na verdade, questão meritória, que analisarei doravante.

A questão circunscreve-se ao fato de a moto adquirida pelo autor estar inserta ou não na promoção de emplacamento e taxas embutidas no preço.

Eis os termos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Não restam dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (arts. 2o, parágrafo único, e 3o, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei no 8.078/90.

Sendo assim, é o caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte reclamada comprovar a inexistência de falha na prestação de seus serviços, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Da análise dos elementos que permeiam o caso, entendo pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Em que pese argumente de que a promoção de final de ano não se estenderia ao modelo da motocicleta adquirida pelo autor, a requerida não faz prova cabal de sua alegação. Antes, quedou-se a apresentar a tabela de Id. 5300469, que sequer aponta o ano a que se refere.

Ademais, fato é que o autor desembolsou o montante de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais) pelo bem, valor este acima do valor do preço médio de mercado, que segundo se verifica por meio da tabela FIPE, gravitava em torno de R$ 6.942,00 (seis mil novecentos e quarenta e dois reais), o que denota a verossimilhança da narrativa feita pelo autor em audiência de instrução.

Frisa-se que o promovente, em AIJ, salientou que ainda que o valor de mercado da motocicleta estivesse menor que o ofertado pela ré, dado que a documentação e emplacamento ocorreria às expensas da empresa, para ele "(...) ela tava barata com o documento e placa, mas se eu fosse comprar ela a vista - ah, não, ela não tem documento, ela não valeria (Id. 96716503 - aos 00"43').

Não obstante, sob Id. 5300392 há declaração exarada por Max Mar Silva da Costa, na qual afirma que em

11/12/2012 esteve na loja da requeirda, em Mirassol D'Oeste, ocasião em que presenciou o vendedor confirmar ao consumidor que a motociclieta que pretendia adquirir estava em promoção.

Dessa forma, embora afirme que o modelo da motocicleta adquirida pelo autor não estava na promoção, temos que no mínimo a oferta do bem - tanto via rádio quanto pelo preposto da ré - indiziu o consumidor a acreditar veementemente que grajearia como brinde o emplamanto e documentação do veículo. Por conta disso, entendo que, in caso, houve violação ao disposto no Art. 36 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

[...]

Considerando-se os comprovantes anexados sob Id. 5300392, tenho que o montante de R$729,09 (setecentos e vinte e nove reais e nove centavos) expressa a exata extensão do prejuízo sucumbido (Art. 927 c/c Art. 944, ambos do Código Civil).

Outrossim, a conduta noticiada ostenta potencial ofensivo à direito da personalidade da parte reclamante, a qual faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma completa desconsideração da promovida, e foi submetida a inúmeras tentativas frustradas de resolução do problema, experimentando assim diversos dissabores, o que não se trata de mero aborrecimento corriqueiro.

[...]

Frente ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para:

a.

CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ);

b.

CONDENAR a requerida a restituir ao autor o montante de R$729,09 (setecentos e vinte e nove reais e nove centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do dispêndido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

[...]”

Em que pese a reclamada ter trazido aos autos tabela das promoções, no documento sequer consta o ano e a data de vigência da promoção, não servindo para comprovar o alegado, em nível de contraprova. A par disso, prova testemunhal corrobora as alegações iniciais, consoante destacado na sentença, de se aplicar a legislação consumerista quanto à vulnerabilidade do consumidor e à própria deficiência da propaganda apresentada no id já mencionado, em contraposição ao direito básico do consumidor de ter acesso à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço
, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III, Código de Defesa do Consumidor).

A empresa falhou na veiculação da propaganda, o que induziu o consumidor a erro.

Plausível, pois, o valor referente aos danos materiais.

Quanto aos danos morais, verifica-se que o requerente tentou resolver a questão administrativamente, mas em vão. A situação não resolvida ocasionou dissabores na tentativa de resolução do problema.

Por outro lado, no que tange ao quantum indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Por esses motivos,
CONHEÇ
O do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023